Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1045219-04.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LORRAINY ALMEIDA.
Recorrida: ÁGUA CUIABÁ S.A.
Data do Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDNEIZAÇÕ POR DANOS MORAIS – PLEITO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 23, IX da Constituição Federal, compete ao Município, em comum com a União, os Estados e Distrito Federal, promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico.
2. O serviço de saneamento básico inclui também, o abastecimento de água potável, que deve ser prestado com universalidade de acesso, portanto, o fato do serviço ter sido delegado à outra entidade, não retira do Município, a responsabilidade pela construção e instalação da rede hídrica de abastecimento.
3. Portanto, resta incontroversa a ilegitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045219-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAINY ALMEIDA - CPF: 050.667.841-52 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022